Tribunal: TJPA
Processo: 0854635-71.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854635-71.2018.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA DE SOUZA MORAES

APELADO: PAULO FERNANDO ROSARIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELACIONAMENTO AFETIVO. ESTELIONATO SENTIMENTAL. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. A autora alegou que, durante relacionamento amoroso, foi induzida pelo réu, mediante chantagens emocionais, a adquirir um automóvel e uma motocicleta com recursos próprios, registrando-os em nome dele. Sustentou que o réu teria terminado a relação e se recusado a devolver os bens, configurando estelionato sentimental. Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 43.900,00 e danos morais no montante de R$ 57.240,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau é nula por vício de fundamentação; (ii) estabelecer se a autora comprovou a ocorrência de estelionato sentimental apto a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não padece de nulidade por vício de fundamentação, pois baseou-se corretamente na regra geral do art. 373, I, do CPC, não utilizando jurisprudência estranha à controvérsia para decidir o mérito.

4.

O estelionato sentimental, no âmbito civil, exige prova robusta do dolo, da conduta ardilosa e da intenção de lesar, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo financeiro no contexto de relação afetiva.

5.

Os documentos apresentados: boletim de ocorrência, comprovantes bancários e nota fiscal dos veículos, não demonstram, por si sós, a existência de engano ou manipulação emocional por parte do réu.

6.

A autora não apresentou outros meios de prova, como testemunhas, mensagens ou gravações, que pudessem comprovar a alegada fraude afetiva, tendo inclusive deixado de especificar provas adicionais, o que motivou o julgamento antecipado da lide.

7.

A ausência de impugnação específica dos fatos pelo réu não supre a necessidade de produção de provas pela autora, uma vez que a presunção de veracidade do art. 341 do CPC é relativa.

8.

Diante da insuficiência do acervo probatório, não se verifica a configuração do ilícito civil alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de estelionato sentimental exige prova inequívoca do dolo, do engano e da vantagem ilícita, não se presumindo a ilicitude com base apenas em prejuízo decorrente de relação amorosa encerrada.

2.

O boletim de ocorrência e os comprovantes de transferência não substituem a necessidade de prova direta do vício de consentimento.

3.

A ausência de impugnação específica não afasta o ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 341; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Ap. Cív. 0816856-42.2013.8.12.0001, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 30.06.2023; TJ-DF, Recurso Inominado 0703652-38.2021.8.07.0014, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 23.05.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADRIANA DE SOUZA MORAES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de
PAULO FERNANDO ROSARIO DA SILVA.

Na petição inicial (Id. 13964922), a autora narrou que manteve um relacionamento amoroso com o réu e que, nesse período, valendo-se de chantagens emocionais, ele a convenceu a adquirir um automóvel e uma motocicleta com recursos financeiros exclusivamente dela, mas registrando os bens em nome dele. Afirmou que, após as transações, o réu terminou o relacionamento e teria se recusado a devolver os bens, configurando estelionato sentimental.

Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 43.900,00 (quarenta e três mil e novecentos reais) e danos morais no montante de R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta reais).

Em sua contestação (Id.

13964951), o réu
PAULO FERNANDO ROSARIO DA SILVA
defendeu a inexistência de ato ilícito. Embora tenha confirmado o relacionamento, negou as acusações de manipulação e sustentou que as aquisições foram decisões conjuntas e que não se locupletou dos bens da autora.

Após regular instrução processual, na qual as partes, intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir (Id.

13964957), apenas a parte autora apresentou manifestação, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 13964965, julgando improcedente a demanda, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Destacou que as provas juntadas (Boletim de Ocorrência – Id. 13964926 e comprovantes de transações financeiras - 13964927) eram insuficientes para comprovar o alegado estelionato sentimental, a obtenção de vantagem indevida pelo réu e os danos morais e materiais.

Assim, o pedido de indenização foi julgado improcedente, condenando-se a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora ADRIANA DE SOUZA MORAES interpôs Recurso de Apelação (Id. 13964968). Pugnou, pela nulidade da sentença por vício de fundamentação; requereu a reforma da decisão para que seus pedidos sejam julgados procedentes, argumentando que a ausência de impugnação específica dos fatos pelo réu e as provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar o ilícito.

O apelado Paulo Fernando Rosario Da Silva apresentou contrarrazões (Id. 13964972), pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido

2. PRELIMINAR

2.1 Nulidade da sentença por vício de fundamentação

Alega a recorrente que a sentença é nula, pois o juízo a quo teria se valido de jurisprudência atinente a acidente de trânsito, matéria estranha à lide, para fundamentar a improcedência do pedido.

A alegação parte de premissa fática equivocada.

Uma análise atenta dos autos revela que a sentença de Id. 13964965, que efetivamente julgou o mérito da causa, não contém as ementas jurisprudenciais mencionadas pela apelante.

Na verdade, as referidas jurisprudências foram colacionadas na decisão saneadora (Id. 13964961), que fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova.

A finalidade daquele ato processual (saneamento) era, justamente, delimitar a instrução probatória, e a menção a casos de responsabilidade civil (ainda que de trânsito) serviu apenas para ilustrar a regra geral do art. 373, I, do CPC, aplicável a toda e qualquer demanda indenizatória de natureza subjetiva, como a presente.

A sentença, por sua vez, fundamentou-se corretamente na aplicação dessa regra ao resultado da instrução, ou seja, à ausência de provas produzidas pela autora, sem se valer dos precedentes mencionados.

A apelante, portanto, confunde os fundamentos de decisões distintas proferidas ao longo do processo. Desse modo, não há que se falar em fundamentação inadequada ou dissociada na sentença de mérito.

Rejeito, pois, a preliminar.

3. MÉRITO

3.1 Do Estelionato Sentimental e do Ônus Probatório

O cerne da controvérsia reside em definir se a autora, ora apelante, logrou êxito em comprovar que o réu, abusando da confiança inerente à relação afetiva, a induziu a erro para obter vantagem patrimonial indevida, configurando o chamado estelionato sentimental e o consequente dever de indenizar.

Diante disso, a solução da lide passa, impreterivelmente, pela análise do conjunto probatório à luz da regra do ônus da prova.

O estelionato sentimental, para sua configuração no âmbito cível, exige a demonstração inequívoca de dolo, de conduta ardilosa e do propósito de lesar, não bastando a mera existência de um relacionamento amoroso que resultou em prejuízo financeiro para uma das partes.

A liberalidade e até mesmo a má gestão patrimonial no curso de uma relação não se confundem com o ilícito civil.

3.2 Da Análise do Acervo Probatório

A apelante sustenta que as provas dos autos são suficientes. Contudo, uma análise detida leva à mesma conclusão do juízo de primeiro grau.

O Boletim de Ocorrência, embora goza de presunção relativa de veracidade é peça informativa unilateral. Prova que a apelante compareceu à delegacia e narrou sua versão dos fatos, mas não prova a veracidade de suas alegações.

Quanto aos comprovantes de transferência bancária e a nota fiscal dos veículos, por sua vez, atestam que os recursos financeiros partiram da conta bancária da apelante, mas são silentes quanto ao vício de consentimento. Não demonstram, por si sós, a alegada chantagem emocional.

Caberia à autora, por meio de testemunhas, mensagens, gravações, e-mails ou outros meios de prova admitidos, demonstrar o ardil, o engano e a manipulação. No entanto, instada a especificar as provas que pretendia produzir, optou por permanecer silente, o que conduziu ao julgamento do feito no estado em que se encontrava.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO –
ESTELIONATO SENTIMENTAL – NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DA PROVA DAS AUTORAS – ART. 373, I, DO CPC

– AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHAM SIDO INDUZIDAS A ERRO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insurgem-se as Requerentes contra a sentença proferida em primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado com as provas existentes nos autos, visto que cabe ao magistrado conduzir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. E embora o art. 370 do CPC confira ao Magistrado a possibilidade de determinar, de ofício, as provas necessárias ao julgamento do mérito, referida previsão não tem o condão de transferir unicamente ao Juízo o ônus probatório, como pretendem as Requerentes/Apelantes. Preliminar rejeitada. No estelionato sentimental ou efetivo, há abuso do direito de ajuda eventualmente presente em relações afetivas e desrespeito aos deveres decorrentes da boa-fé objetiva, quais sejam, lealdade e confiança. O ator se utiliza de ferramentas de persuasão para se aproveitar da vítima e, assim, obter vantagem ilícita atual ou futura.
A fim de comprovar terem sido vítimas de estelionato sentimental, incumbia às Requerentes o ônus de demonstrar: a) prejuízo patrimonial; b) vínculo afetivo; c) justa expectativa de devolução dos valores; e d) abuso de direito
.
No entanto, dos documentos colacionados aos autos não é possível extrair que as Requerentes tenham sido enganadas, induzidas a erro ou que tenham tido falsa percepção da realidade no curso da relação amorosa que mantiveram
. No que tange às dívidas apontadas por ambas, também não há provas de que tenham sido por elas contraídas em decorrência de ardil ou qualquer outro meio de manipulação empregado pelo Requerido, e não por livre manifestação de vontade. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0816856-42.2013.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 30/06/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
RELACIONAMENTO AMOROSO. ESTELIONATO SENTIMENTAL NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) por danos materiais. Pleiteia majoração dos danos materiais e fixação por danos morais em razão do estelionato sentimental que afirma ter sido vítima. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 3381999 a Id. 33812003). Contrarrazões não foram apresentadas. 3. O estelionato sentimental ou afetivo é uma prática caracterizada pela fraude encetada por um parceiro amoroso contra o outro, valendo-se o fraudador da confiança ou da posição de dependência afetiva ou emocional da vítima, motivada esta dependência pelos sentimentos de afeto que nutre em relação ao autor da fraude
. 4. Inexistindo provas de que a autora tenha sido enganada, induzida a erro ou que tenha tido falsa percepção da realidade no curso da relação amorosa que manteve, não há elementos para configuração do estelionato sentimental.

5. O fracasso e o encerramento das relações amorosas não ensejam, por si só, o reconhecimento de ilícito, seja extrapatrimonial ou moral
. 6. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada que determinou apenas o pagamento do valor reconhecido pelo recorrido. 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de condenar a sucumbente em honorários, ante a ausência de contrarrazões. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

(TJ-DF 07036523820218070014 1425096, Relator.: GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 01/06/2022)

Quanto à alegação de que o réu não impugnou especificamente os fatos não socorre a apelante, pois a presunção do art. 341 do CPC é relativa e não a isenta de produzir a prova mínima do direito que alega.

Portanto, entendo que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não havendo nos autos elementos seguros que permitam concluir pela ocorrência de ato ilícito praticado pelo apelado.

A improcedência do pedido foi, assim, a medida correta.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que a autora/apelante, por ter sido vencida também nesta instância, deve arcar com a majoração da verba honorária.

Assim, com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026